Tribunal: TJSP
Processo: 1109870-61.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Acolhimento – Ausência de exequibilidade do título executivo extrajudicial – Reconhecimento, por sentença transitada em julgado, da pretensão declaratória de rescisão do contrato de prestação de serviços pactuado com o embargado – Eventuais irregularidades na citação do embargante e ventilada violação do princípio da igualdade das partes que deveriam ter sido

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Acolhimento – Ausência de exequibilidade do título executivo extrajudicial – Reconhecimento, por sentença transitada em julgado, da pretensão declaratória de rescisão do contrato de prestação de serviços pactuado com o embargado – Eventuais irregularidades na citação do embargante e ventilada violação do princípio da igualdade das partes que deveriam ter sido efetivamente comprovadas, o que não ocorreu – Tempestividade dos embargos à execução certificada pela Serventia – Suposta incorreção da referida certidão que não restou demonstrada.

SUCUMBÊNCIA – Honorários de advogado – Fixação por equidade – Descabimento - Embargos à execução acolhidos, aos quais foi atribuído valor não considerado baixo – Aplicação da regra do § 2o do art. 85 CPC – Arbitramento em 10% sobre o valor atualizado da causa - Importância que bem remunera o trabalho desenvolvido pelo profissional e observa o grau de complexidade do trabalho.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102579
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1109870-61.2017.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante LAR DA MELHOR IDADE LTDA. -
ME, é apelado BRUNO DE OLIVEIRA BONIZOLLI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45216
APEL.No: 1109870-61.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : LAR DA MELHOR IDADE LTDA. - ME
APDO. : BRUNO DE OLIVEIRA BONIZOLLI
*EMBARGOS À EXECUÇÃO Acolhimento Ausência de
exequibilidade
do
título
executivo
extrajudicial

Reconhecimento, por sentença transitada em julgado, da
pretensão declaratória de rescisão do contrato de prestação de
serviços
pactuado
com
o
embargado

Eventuais
irregularidades na citação do embargante e ventilada violação
do princípio da igualdade das partes que deveriam ter sido
efetivamente
comprovadas,
o
que
não
ocorreu

Tempestividade dos embargos à execução certificada pela
Serventia Suposta incorreção da referida certidão que não
restou demonstrada.
SUCUMBÊNCIA Honorários de advogado Fixação por
equidade Descabimento - Embargos à execução acolhidos,
aos quais foi atribuído valor não considerado baixo Aplicação
da regra do § 2o do art. 85 CPC Arbitramento em 10% sobre o
valor atualizado da causa - Importância que bem remunera o
trabalho desenvolvido pelo profissional e observa o grau de
complexidade do trabalho.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO
PROVIDO EM PARTE.*
Trata-se de “embargos à execução” julgados
pela r. sentença de fls. 91/94, nos termos do dispositivo
que se reproduz: Por estes fundamentos, julgo procedente a
presente ação de embargos à execução movida por Bruno de
Oliveira Bonizolli contra Lar da Melhor Idade Ltda. ME.. E
o faço para julgar extinto o processo executivo precedente
em face da latente ausência de exequibilidade do título
executivo extrajudicial que lhe serve de objeto. Pelo
princípio
da
sucumbência,
condeno
o
embargado

beneficiário da assistência judiciária gratuita a arcar
com todas as custas judiciais e despesas processuais
ocorrentes na lide, bem como honorários advocatícios à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte litigante adversa, os quais arbitro em R$5.000,00.
Apela, o embargado, alegando que por intermédio da presente execução, buscou compelir o
embargante ao pagamento de débito oriundo de contrato de
prestação de serviços de internação e hospedagem de seu
genitor. Acrescenta que a lide foi distribuída em
16/06/2013, e após inúmeras tentativas de citar o ora
apelado, este distribuiu ação buscando a rescisão do
contrato. Informa que por equívoco protocolizou petição na
nova ação, e não na de execução, razão pela qual foi
decretada sua revelia. Discorda da certidão da Serventia,
que atestou a tempestividades destes embargos. Indaga o
motivo da paralização destes autos sem que lhes fossem dado
o devido andamento pela Serventia, anotando que a marcha
processual da ação de rescisão foi muito mais rápida do que
a da execução em tela, acenando com violação do princípio
da igualdade processual. Insurge-se contra o valor dos
honorários advocatícios, reputando-o apartado do disposto
no § 2o do art. 85 do CPC. Assevera que a decisão dos
embargos de declaração por si opostos nestes autos não se
encontra devidamente fundamentada, desrespeitando o art.
93, IX, da CF e art. 11 do CPC.
Recurso tempestivo, isento de preparo, em
razão da gratuidade de Justiça deferida ao embargado, e não
respondido, a despeito da regular intimação da parte
contrária.
É o relatório.
As razões do apelo beiram a inépcia, uma vez
que o embargado, ora apelante, na maior parte do recurso,
deixou de impugnar especificamente os fundamentos da r.
sentença que lhe foi desfavorável.
Trata-se de embargos à execução aforados
pelo ora apelado, sob o fundamento de que o débito aqui
perseguido foi discutido em outro feito, qual seja, a ação
de rescisão do contrato de prestação de serviços, cumulada
com
indenização
de
danos
morais
(Processo
no
1119957-81.2014.8.26.0100 - inicial reproduzida às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9/16).
Observa-se que aquela demanda foi julgada
por sentença transitada em julgado, nos moldes da seguinte
fundamentação (fls. 21/22):
No
mérito,
a
ação
comporta
acolhimento,
respeitado entendimento diverso.
Com efeito, não se negue que, acaso confirmada a
relação travada entre as partes, caracterizar-se-ia por sua
natureza consumerista, donde prestigiar-se a boa-fé objetiva e
vulnerabilidade da parte autora, destinatária final dos serviços
prestados pela ré, impondo-se, inclusive a inversão do ônus
probatório em seu favor (art. 6o, VIII, do CDC).
À requerida competia produzir prova da exatidão,
segurança e eficiência do serviço disponibilizado aos clientes,
fato este não verificado nos autos, sendo que deveria ser
comprovada
documentalmente
a
prévia,
integral
e
correta
informação ao consumidor (nos termos do art. 46 do CDC), bem
como a efetiva e integral prestação dos serviços.
Limita-se a requerida a sustentar a regularidade
no procedimento.
Não basta alegar ou fazer meras conjecturas,
sendo imperiosa a produção de contunde e eficaz prova do
sustentado.
Não se desincumbindo de tal mister, não tendo a
ré provado documentalmente, como era de rigor, nos termos do
art. 434 do CPC, que efetuou o cancelamento dos serviços na data
em que houve a solicitação por parte do consumidor, tem-se
caracterizada a deficiência e insegurança do serviço prestado,
sendo devida a restituição a autora, mormente considerando que
houve o falecimento de José Bonziolli em 31/10/2013.
Logo,
procedem
parcialmente
os
pedidos,
cancelando-se os serviços e as cobranças descritas na inicial.
Não há que se falar em danos morais, eis que se
trata de mero descumprimento contratual.
Em face do exposto, JUGO PROCEDENTES em parte os
pedidos da ação ajuizada, julgando extinto o feito com resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a
rescisão do contrato a partir do óbito, cancelando-se os
serviços e as cobranças descritas na inicial.
Diante da sucumbência arcará a requerida com as
custas e despesas processuais, bem como com o pagamento de
honorários advocatícios da parte autora, fixados em R$1.000,00,
nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.
Eventuais irregularidades na citação do
executado, a despeito da insistente alegação do recorrente,
deveriam ter sido efetivamente comprovadas, o que não
ocorreu.
Tampouco restou demonstrada a ventilada
violação do princípio da igualdade de partes no processo,
tecendo conjecturas, a embargada, acerca da demora no
processamento do feito executivo, oposta à rapidez da
solução da questão controversa posta naquela demanda de
rescisão do contrato em tela.
E descontente com o julgamento do embargos
de fla. 101/103, deveria o ora apelante ter interposto o
recurso competente.
Nem se acolhe a irresignação manifestada
contra o reconhecimento da tempestividade dos embargos à
execução, visto que o embargado não produziu a mínima prova
da incorreção da certidão da Serventia de fls. 90.
Um único ponto merece ser revisto nesta sede
recursal, no atinente à fixação da verba honorária.
A
r.
sentença
hostilizada
arbitrou
os
honorários advocatícios a cargo do embargado em R$5.000,00.
Não há razão para a fixação de tal verba com
supedâneo na equidade, nos moldes do disposto no art. 85, §
8o, do Código de Processo Civil.
Aos
presentes
embargos
à
execução
foi
atribuído o valor de R$18.513,45 (fls. 6).
Não se trata de causa com valor baixo, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de rigor, portanto, a aplicação da regra do § 2o do
referido dispositivo legal.
Assim,
os
honorários
advocatícios
de
sucumbência a cargo do embargado são fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, importância que bem remunera o
trabalho desenvolvido pelo profissional e observa o grau de
complexidade do trabalho, ressalvada a gratuidade de
Justiça que lhe foi concedida.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
LL